Tribunal: TJDFT
Processo: 0705683-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705683-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: M. R. C. S. REPRESENTANTE LEGAL: ANA CAROLINA RODRIGUES CHAVES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento e Agravo Interno interpostos por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e M. R. C. S., respectivamente, em face das decisões interlocutória e monocrática proferidas pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília e por esta relatoria. O objeto de ambos os recursos é a concessão de tutela de urgência para determinar o custeio do tratamento pelo método THERASUIT em favor do autor, M. R. C. S. Na origem, foi proferida sentença extintiva, diante da transação levada a efeito entre as partes, com base no disposto na alínea b do inciso III do art. 487 do CPC. É o relato do necessário. DECIDO. Os objetos dos méritos recursais referem-se à possibilidade de deferimento do pedido de antecipação de tutela quanto ao pedido cominatório de custeio de tratamento, com fundamento na presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Nesse contexto, mostra-se sem utilidade a apreciação dos presentes agravos de instrumento e interno, visto que prolatada sentença extintiva. Diante do exposto, o reconhecimento da perda do objeto dos recursos é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT. Nesse sentido, tem decidido o c. Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 396.382/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017). Ante o exposto, JULGO prejudicadoS os presentes recursos de agravos de instrumento e interno, de acordo com o art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de setembro de 2023 16:18:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador